Tribunal: STF
Processo: RE 81747
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-11
Data de publicação: 1975-11-11

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. PROVA DO DOMÍNIO. RECONHECIMENTO COM BASE NOS
ELEMENTOS INFORMATIVOS VALORIZADOS NAS INSTANCIAS ORDINARIAS.
AFASTARAM ELES A APLICAÇÃO DO ART. 3 DO DECRETO-LEI N. 58/37,
ORIGINANDO A INCIDENCIA DO ART. 859 DO CÓDIGO CIVIL. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SÚMULA N. 279 E REGIMENTO INTERNO, ART.
305 (SÚMULA N. 291).